Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743057-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA AGRAVADO: LUIZ OCTAVIO GUIZZO COUTO COMPARIN RÉU ESPÓLIO DE: MAURILIO COUTO COMPARIN, IRIA BARONI COMPARIM REPRESENTANTE LEGAL: LAYLA SUELLEN VILELA SANTOS COMPARIN, LORENI LUIZ COMPARIN D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator